Tribunal: TJSP
Processo: 2253165-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Essencialidade de bem imóvel alienado fiduciariamente. Pleito de manutenção da posse. Essencialidade não comprovada. Ônus da recuperanda. Caso em que, ainda, a alegada utilização do bem imóvel, atualmente inoperante, se daria após o vencimento do segundo prazo de stay ̧, quando, então, o direito de propriedade do credor não sofrerá qualquer restrição,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Essencialidade de bem imóvel alienado fiduciariamente. Pleito de manutenção da posse. Essencialidade não comprovada. Ônus da recuperanda. Caso em que, ainda, a alegada utilização do bem imóvel, atualmente inoperante, se daria após o vencimento do segundo prazo de stay ̧, quando, então, o direito de propriedade do credor não sofrerá qualquer restrição, pois a propriedade já estará consolidada em seu favor. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2253165-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é
agravante BRUMAU COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253165-80.2019.8.26.0000 -Voto no 10023
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2253165-80.2019.8.26.0000
COMARCA: CATANDUVA - 3a VARA CÍVEL
MAGISTRADA: DRA. LIGIA DONATI CAJON
AGRAVANTE: BRUMAU COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
AGRAVADO: O JUÍZO
Voto no 10023
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Essencialidade
de
bem
imóvel
alienado
fiduciariamente. Pleito de manutenção da posse.
Essencialidade
não
comprovada.
Ônus
da
recuperanda. Caso em que, ainda, a alegada
utilização do bem imóvel, atualmente inoperante, se
daria após o vencimento do segundo prazo de stay ̧,
quando, então, o direito de propriedade do credor
não sofrerá qualquer restrição, pois a propriedade já
estará consolidada em seu favor. RECURSO DESPROVIDO. Vistos.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
decisão que rejeitou alegação de essencialidade de bem imóvel, cuja
propriedade foi consolidada por credor fiduciário e, em consequência, permitiu
a retomada da posse do bem.
2. Inconformada, a recuperanda insiste que
o referido bem, a despeito de não estar sendo utilizado atualmente, é essencial.
Argumenta
que
a
atividade
no
local
foi
paralisada provisoriamente, unicamente como medida de contenção de
despesas. Destaca ter feito vultoso investimento no local, mais de R$ 5.500.000,00,
entre custo de aquisição e benfeitorias. Além disso, há expectativa de que a
utilização do bem gere um incremento de faturamento da ordem de R$
150.000.000,00, o que representa 37,09% do faturamento atual.
Discorre, ainda, sobre a importância do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253165-80.2019.8.26.0000 -Voto no 10023
3
para o soerguimento da empresa e pede que, nos termos do §3o do art. 49 da
LRF, seja reconhecida a essencialidade do mesmo, de modo a não permitir a
perda da posse.
Alternativamente,
postula
a
conversão
do
julgamento em diligência, a fim de que o administrador judicial ou outro
profissional da confiança do juízo constate a essencialidade do imóvel.
3. O recurso é tempestivo e as custas foram
recolhidas (cf. fls. 255/7). Foi indeferido o efeito suspensivo e o I. Administrador
Judicial prestou informações (fls. 437/443). Finalmente, a D. PGJ opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 446/449).
É o relatório.
4. O recurso não comporta provimento.
5. O §3o do art. 49 da LRF dispõe que o
crédito decorrente da titularidade da posição de proprietário fiduciário de bens
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou
de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, não se
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de
propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o stay period, a venda ou a
retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua
atividade empresarial.
No caso em tela, está em curso o stay period, já
renovado por uma vez, com previsão de encerramento para início de 2020, de
modo que o requerimento da recuperanda dependeria do preenchimento do
requisito da essencialidade do bem. Ocorre que a essencialidade somente tem
relevância durante o prazo de stay, vale dizer, findo esse prazo, o direito de
propriedade do credor fiduciário não está sujeito a qualquer limitação.
Como a utilização do bem será feita apenas na
próxima safra, quando o período de proteção já terá se esvaído, a
fundamentação do recurso é inconsistente. De fato, após o encerramento do
stay period, o credor fiduciário poderá providenciar a excussão da garantia
fiduciária e postular a imissão na posse, não havendo lastro jurídico que justifique
restrição ao direito de propriedade, após o período de proteção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253165-80.2019.8.26.0000 -Voto no 10023
4
A propósito, confira-se o teor do enunciado III do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial:
“ Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da
Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor
titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor,
poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam
essenciais à atividade empresarial.”.
6. Não bastasse isso, a alegação de
incremento de faturamento é vaga e contradiz a opção anteriormente adotada
pela recuperanda, de desativar o parque fabril, que se fosse realmente capaz
de gerar um incremento de faturamento tão sensível, não teria sido
descontinuado.
Nesse
particular,
consoante
se
extrai
das
informações prestadas pelo administrador judicial (fls. 440 e ss do instrumento), as
operações na referida planta foram desativas em fevereiro de 2019, pouco antes
de ser efetuado o pedido de recuperação judicial.
7. O requerimento também carece de
lógica econômica, à falta de apresentação de alternativa após o encerramento
do stay period, considerando que a propriedade do imóvel já está consolidada
em nome da General Mills; a recuperanda sequer acenou com eventual
remuneração pelo uso do imóvel.
Nesse contexto, não é possível emitir ordem
judicial restritiva de direito de propriedade com base em meras conjecturas no
sentido de que o imóvel poderá ser relevante para fins de soerguimento da
empresa.
8. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
DES. AZUMA NISHI

RELATOR